Tribunal: TJSP
Processo: 1002520-46.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação. Acidente de veículo. Reparação de danos. Ação regressiva. Composição judicial entre a ré e a segurada concernente aos danos provocados pelo acidente. Segurada que naquela demanda postula pelo valor integral do prejuízo sofrido, juntando orçamentos relativos aos reparos necessários, omitindo o contrato de seguro. Acordo posteriormente celebrado em que se dá plena quitação quanto "ao

Ementa:
Apelação. Acidente de veículo. Reparação de danos. Ação regressiva. Composição judicial entre a ré e a segurada concernente aos danos provocados pelo acidente. Segurada que naquela demanda postula pelo valor integral do prejuízo sofrido, juntando orçamentos relativos aos reparos necessários, omitindo o contrato de seguro. Acordo posteriormente celebrado em que se dá plena quitação quanto "ao objeto da lide", sem qualquer menção ao fato de qualquer importância corresponder ao valor da franquia. Justa expectativa da apelante de quitação dos valores ajustados naquela ação judicial acerca do ressarcimento pleiteado para a reparação dos danos decorrentes da colisão. Mitigação do art. 786, §2 do CC, conforme precedentes do STJ, diante da situação concreta dos autos. Ausência de demonstração de má-fé da ré na celebração daquele ajuste. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191523
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002520-46.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante MARIA
BENEDITA LOPES DA SILVA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002520-46.2019.8.26.0099 -Voto no
2
Apelação no 1002520-46.2019.8.26.0099.
Apelante: Maria Benedita Lopes da Silva Oliveira (Justiça Gratuita).
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Ação: Regressiva.
Comarca: Bragança Paulista 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Carlos Eduardo Gomes dos Santos.
Voto n° 27.339
Apelação. Acidente de veículo. Reparação de danos.
Ação regressiva. Composição judicial entre a ré e a
segurada concernente aos danos provocados pelo
acidente. Segurada que naquela demanda postula pelo
valor integral do prejuízo sofrido, juntando orçamentos relativos aos reparos necessários,
omitindo o contrato de seguro. Acordo posteriormente
celebrado em que se dá plena quitação quanto “ao
objeto da lide”, sem qualquer menção ao fato de
qualquer
importância
corresponder
ao
valor
da
franquia. Justa expectativa da apelante de quitação dos
valores ajustados naquela ação judicial acerca do
ressarcimento pleiteado para a reparação dos danos
decorrentes da colisão. Mitigação do art. 786, §2 do
CC, conforme precedentes do STJ, diante da situação
concreta dos autos. Ausência de demonstração de má-
fé da ré na celebração daquele ajuste. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva movida por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de
Maria Benedita Lopes da Silva Oliveira que a r. sentença de
fls. 93/95, cujo relatório fica adotado, julgou procedente para
condenar a ré ao pagamento de R$ 3.081,92, com correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002520-46.2019.8.26.0099 -Voto no
3
monetária e juros de mora da citação.
Irresignada, apela a ré alegando, em
suma, que já realizou acordo com a segurada para
pagamento de R$ 1.700,00 pelos danos causados no
acidente de trânsito ocorrido em 24.02.2017. Requer,
subsidiariamente, a compensação deste valor do quantum
indenizatório.
O
recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação regressiva em que a
seguradora visa o ressarcimento dos valores gastos com o
conserto do veículo da segurada, no total de R$3.081,92,
decorrente de acidente de trânsito.
Do que consta dos autos, após colisão
ocorrida
em
24.02.2017,
a
segurada
ajuizou
ação
indenizatória contra a ora requerida, em julho do mesmo
ano, viando o ressarcimento dos danos sofridos no valor de
R$ 3.956,25, conforme orçamentos por ela anexados
naqueles autos. Em 05.07.2017, as partes então litigantes
firmaram acordo homologado judicialmente para pagamento
de R$ 1.700,00, dando total quitação para “nada mais
pleitearem a que título for quanto ao objeto da presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002520-46.2019.8.26.0099 -Voto no
4
demanda”, ou seja, do que se pleiteava para reparação das
avarias provocadas por aquela colisão, não se destacando,
em momento algum, que tal valor correspondia ao
ressarcimento dos gastos com a franquia do seguro.
Com efeito, o artigo 349 do Código Civil
estabelece que “a sub-rogação transfere ao novo credor
todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo,
em relação à dívida, contra o devedor principal e os
fiadores”.
Ocorre que, no caso em tela, o aviso do
sinistro à seguradora ocorreu somente em 31.07.2017 (fls.
27), com pagamento em setembro do mesmo ano, ou seja,
quando não mais existia qualquer direito a ser sub-rogado,
tendo em vista a quitação anterior dos prejuízos causados
pelo acidente de trânsito.
Nesse
sentido
“quando
o
segurado
recebe do terceiro e quita, antes de sub-rogar a seguradora,
a obrigação indenizatória do terceiro resta extinta. É ineficaz
a sub-rogação porque só se transfere o que existe e o que
se tem. Não existe mais obrigação o segurado não tem o
que transferir. Na segunda hipótese, isto é, quando o
segurado recebeu e quitou após o pagamento feito pela
seguradora, a sub-rogação se operou, pois existiam, e eram
da titularidade do segurado, as ações, direitos e pretensões.
Todavia, muito embora o terceiro, devedor, tenha pago a
quem não era mais credor, não tendo ele ciência da sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002520-46.2019.8.26.0099 -Voto no
5
rogação operada pagou a credor putativo, tendo para ele
efeito de pagamento (art. 309). Caso o terceiro tenha ciência
da transferência da posição obrigacional, por efeito de sub-
rogação, é que permanecerá respondendo. Não há boa-fé,
nem
aparência,
permanecendo
a
responsabilidade
patrimonial frente ao verdadeiro credor(Ernesto Tzirulnik,
Flávio de Queiroz B. Cavalcanti e Ayrton Pimental; O
Contrato de Seguro; 3.a ed. Roncarati, pág.203).
No mesmo sentido já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ACORDO
EXTRAJUDICIAL
CELEBRADO
ENTRE
O
SEGURADO E O CAUSADOR DO DANO. SUB-ROGAÇÃO
INEXISTENTE. Se o segurado (primitivo credor) não poderia
mais demandar contra o causador do dano, em razão de
acordo extrajudicial celebrado entre ambos, com plena e
geral quitação, não há falar em sub-rogação, ante a
ausência do direito a ser transmitido. Precedentes do STJ.
Recurso especial não conhecido” (REsp 127.656/DF, Rel.
Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em
18/10/2001, DJ 25/03/2002, p. 288).
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE DANO
SOBRE
VEÍCULO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
SUB-
ROGAÇÃO. TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE O AUTOR DO
DANO E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002520-46.2019.8.26.0099 -Voto no
6
RENÚNCIA A INDENIZAÇÕES FUTURAS. CAUSADOR DO
DANO QUE PAGA QUANTIA À SEGURADA, VÍTIMA DO
ACIDENTE,
NA
LEGÍTIMA
EXPECTATIVA
DE
ESTAR
REPARANDO OS DANOS CAUSADOS. MITIGAÇÃO DO
ART. 786, § 2o, DO CC/02. 1. Ação ajuizada em 27/03/2014.
Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016.
Julgamento: CPC/73. 2. Nos contratos de seguro de dano, o
segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro,
sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o causador do dano, consoante a literal
disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de
hipótese
de
sub-rogação
legal,
que
se
opera
independentemente da vontade do segurado ou do terceiro
responsável pelo dano. 3. Nos termos do art. 786, § 2o, do
CC/02, é ineficaz, perante o segurador, qualquer ato
transacional praticado pelo segurado junto ao terceiro autor
do dano que importe na diminuição ou extinção do direito ao
ressarcimento,
pela
via
regressiva,
das
despesas
decorrentes do sinistro. Desse modo, eventual termo de
renúncia ou quitação outorgado pelo segurado ao terceiro
causador do dano não impede o exercício do direito de
regresso pelo segurador. 4. Admite-se, todavia, a mitigação
do comando legal disposto no art. 786, § 2o, do CC/02, na
hipótese em que o terceiro de boa-fé, se demandado pelo
segurador, demonstrar que já indenizou o segurado dos
prejuízos sofridos, na justa expectativa de que estivesse
quitando, integralmente, os danos provocados por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002520-46.2019.8.26.0099 -Voto no
7
conduta. Nessa hipótese, a ação regressiva deve ser julgada
improcedente, cabendo ao segurador voltar-se contra o
segurado, com fundamento na vedação do enriquecimento
ilícito, tendo em vista que este, em evidente ato de má-fé
contratual, requereu a cobertura securitária apesar de ter
sido indenizado diretamente pelo autor do dano. 5. Recurso
especial conhecido e provido. (REsp 1639037/RJ, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/03/2017, DJe 21/03/2017)
Outro não é o entendimento deste E.
Tribunal:

“RECURSO
-
APELAÇÃO

SEGURO/ACIDENTE
DE
VEÍCULO

SEGURO
FACULTATIVO - AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva
objetivando o ressarcimento de valor pago pela seguradora,
em decorrência de sinistro com o veículo segurado.
Segurado que, a par de acionar a seguradora para
pagamento dos danos, efetua acordo com a requerida,
afirmando pagamento do valor total dos danos materiais no
veículo. Seguradora que faz uso do direito de regresso
contra os responsáveis diretos pelo ilícito extracontratual.
Interpretação do § 2o, do art.786, do Código Civil.
Inaplicabilidade. Acordo anterior do segurado recebendo
indenização
e
dando
quitação
pelos
danos
materiais
ocasionados. Anterioridade da transação extrajudicial do
segurado.
Pleito
de
regresso
pelos
danos
causados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002520-46.2019.8.26.0099 -Voto no
8
Inadmissibilidade. Ação julgada improcedente. Procedência.
Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente,
melhor dispostas as verbas sucumbenciais” (Apelação Cível
1004701-57.2018.8.26.0001; Relator: Marcondes D'Angelo;
25a Câmara de Direito Privado; j. 19/02/2019).
Dessa forma, em face da presunção de
boa-fé da ora apelante, que no acordo judicial celebrado
com a segurada
condição que aparentemente sequer foi
ventilada naqueles autos
acreditou estar ressarcindo o
prejuízo por ela causado no acidente de trânsito já
reportado, é de rigor a mitigação do artigo 786 § 2o, do
Código Civil, resguardado o direito da apelada de voltar-se
contra a segurada.
Destarte, respeitado o entendimento do
ilustre magistrado a quo, acolho a pretensão recursal para
julgar
improcedente
a
ação,
invertidos
os
ônus
sucumbenciais, carreando à autora o pagamento dos
honorários advocatícios que ora fixo em 20% sobre o valor
atualizado da causa.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator